Tribunal: TJSP
Processo: 1055187-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Apelação - Indenizatória - Transporte aéreo – Autora que adquiriu passagens para o trecho de ida e volta - Perda do voo de ida que acarretou o cancelamento do voo de volta (No show) – Dano material e moral reconhecido - Recurso que visa majorar o quantum indenizatório bem como alterar o termo inicial dos juros de mora – Indenização fixada em R$ 2.000,00 que merece ser majorado a fim de

Ementa:
Apelação - Indenizatória - Transporte aéreo – Autora que adquiriu passagens para o trecho de ida e volta - Perda do voo de ida que acarretou o cancelamento do voo de volta (No show) – Dano material e moral reconhecido - Recurso que visa majorar o quantum indenizatório bem como alterar o termo inicial dos juros de mora – Indenização fixada em R$ 2.000,00 que merece ser majorado a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora que devem ser contados da citação e não do arbitramento – Recurso provido.